Tribunal: TJSP
Processo: 2281013-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA.
Justiça gratuita. Indeferimento do pedido. Medida desacertada. Falta, por ora, de indicativos próprios à comprovação a hipossuficiência. Valor do negócio jurídico, por si só, que não basta ao afastamento da benesse. Contrato celebrado há quase uma década. Existência, outrossim, de processos de execução intentados contra os agravantes.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA.
Justiça gratuita. Indeferimento do pedido. Medida desacertada. Falta, por ora, de indicativos próprios à comprovação a hipossuficiência. Valor do negócio jurídico, por si só, que não basta ao afastamento da benesse. Contrato celebrado há quase uma década. Existência, outrossim, de processos de execução intentados contra os agravantes. Falta, portanto, de condições econômico-financeiras a viabilizar o pagamento da taxa judiciária.
AGRAVO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987797
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2281013-08.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
REGINA BUCHARELLI DA GRAÇA LEITE e LUIZ GUSTAVO DA GRAÇA
LEITE, são agravados CGN CONSTRUTORA LTDA, WAGNER RODRIGUES e
SANDRA REGINA BARBOSA BRAGA RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE
NETO (Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281013-08.2020.8.26.0000 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2281013-08.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: Regina Bucharelli da Graça Leite e outro
Agravados: CGN Construtora Ltda. e outros
Voto no 48.987
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA.
Justiça
gratuita.
Indeferimento
do
pedido.
Medida
desacertada. Falta, por ora, de indicativos próprios à
comprovação a hipossuficiência. Valor do negócio jurídico,
por si só, que não basta ao afastamento da benesse. Contrato
celebrado há quase uma década. Existência, outrossim, de
processos de execução intentados contra os agravantes.
Falta, portanto, de condições econômico-financeiras a
viabilizar o pagamento da taxa judiciária.
AGRAVO PROVIDO.
1.- Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de
fls. 91/92, proferida pela MM.a Juíza de Direito Gislaine Maria de
Oliveira Conrado, que em sede de ação de adjudicação compulsória
indeferiu a justiça gratuita postulada pelos agravantes por considerar
que “o próprio objeto da ação, um negócio jurídico no valor total de R$
700.000,00, em que o imóvel que se pretende adjudicar foi dado como
parte do pagamento, já é suficiente a elidir a presunção de
hipossuficiência econômica e demonstrar que não é crível a afirmação
dos autores de que não têm condições de pagar as custas e despesas
processuais sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281013-08.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Sustenta-se o desacerto da r. decisão recorrida. Para tanto,
assinala-se a falta de condições mínimas para efetuar o pagamento das
despesas processuais. Ainda, rechaçam o valor do imóvel para fins de
aferição da gratuidade, destacando que “...o negócio mencionado pelo
Juízo a quo foi celebrado no ano de 2012. Ou seja, há mais de 08 (oito)
anos, momento em que a situação dos Agravantes era totalmente distinta
da vivenciada” (fls. 01/12).
É o RELATÓRIO.
2.- O agravo deve ser acolhido.
Com efeito.
O valor da negociação foi fundamental para o
indeferimento do benefício. Porém, a contratação restou firmada há
quase uma década, motivo pelo qual não pode ser isoladamente
considerada na aferição da gratuidade, exigindo-se, em contrapartida, a
análise atual da renda dos interessados.
Por outro lado, não se encontram evidências de que os
agravantes possuem condições de suportar o pagamento das custas
processuais. Os extratos de movimentação bancária não estabelecem
sinais exteriores de riqueza, o mesmo acontecendo com os registros
trazidos em carteira de trabalho profissional.
Sem prejuízo, observou-se o recebimento do auxílio
emergencial concedido às pessoas que tiveram queda do faturamento
durante a pandemia, ao passo que em consulta ao andamento processual
deste E. Tribunal de Justiça verificou-se que existem variados processos
distribuídos contra os recorrentes, particularidades que possibilitam o
reconhecimento de que não ostentam possibilidade de custear as
despesas e custas do processo sem prejuízo da própria subsistência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281013-08.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Diga-se, ainda, que o deferimento do pedido não aparta
eventual impugnação da parte contrária, desde que fundamentada em
provas indicativas de que o benefício é desnecessário. Para tanto,
deverão se valer das vias legais para o questionamento da benesse.
Em suma, reconhece-se como necessário o deferimento da
justiça gratuita, dispensando-os do recolhimento imediato das custas e
despesas processuais.
AGRAVO PROVIDO.
Donegá Morandini
Relator